Tribunal: TJES
Processo: 0000886-75.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000886-75.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. L. P. TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: PANANLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por acidente de trânsito, em razão da ausência de prova conclusiva da culpa. A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na valoração do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pela insuficiência de provas para determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado analisou os elementos probatórios, como o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais, concluindo, de forma fundamentada, que são colidentes e insuficientes para atribuir culpa a qualquer das partes, o que afasta a alegação de omissão e de contradição.

5. O inconformismo da parte com a conclusão do julgado, baseado em sua própria interpretação das provas, não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, mas sim mero descontentamento com a decisão desfavorável.

6. A via dos embargos de declaração é inadequada para o reexame do conjunto fático-probatório, pretensão que evidencia o objetivo de modificar o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 0002226-80.2019.8.08.0044; TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031; TJES, AI 5009818-23.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
L. L. P. TRANSPORTES LTDA.
, contra o v. acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção, ante a ausência de prova conclusiva acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em
omissão
na correta análise do conjunto probatório, notadamente do Boletim de Ocorrência, do croqui e dos depoimentos testemunhais, que comprovariam de forma inequívoca a culpa exclusiva do condutor da parte embargada;
(ii)
a conclusão do julgado, ao assentar a insuficiência de provas, incorreu em
contradição
acerca da evidência fática extraída dos autos, que seria clara e suficiente para amparar sua pretensão.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já no que tange à contradição, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fixadas tais premissas, da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios apontados. Ao contrário, a decisão expôs de maneira clara e coesa os fundamentos que a sustentam, revelando o presente recurso
mero inconformismo
com a conclusão alcançada, no sentido de que o conjunto probatório é colidente e insuficiente para a atribuição de culpa a qualquer das partes.

Em que pese a embargante alegue que o julgado não analisou corretamente as provas dos autos, nota-se que a questão da dinâmica do acidente e a valoração dos elementos probatórios foram suficientemente abordadas no acórdão, como se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“Conforme bem pontuado na sentença recorrida, competia à LLP Transportes o ônus probatório quanto à culpa da ré. Contudo, limitou-se a autora a apresentar o
boletim de ocorrência e o croqui do acidente, documentos que, embora descritivos, não fornecem qualquer indicativo preciso da dinâmica do sinistro.
”

“
A prova testemunhal produzida, por sua vez, também não foi suficientemente elucidativa para a atribuição de culpa a qualquer uma das partes,
na medida em que, enquanto as testemunhas arroladas pela autora sustentaram que o veículo da Pananlog ingressou abruptamente na via, saindo de uma garagem, o informante da ré afirmara que o caminhão da LLP, após ingressar na via lateral pela intercessão, atingiu o caminhão da Pananlog por ele conduzido, sem observar o dever de cuidado exigido pela manobra.”

“[...] de tudo que consta dos autos, não logrei concluir pela exata dinâmica do acidente, na medida em que não é possível fincar (i) se, após adentrar à pista lateral da BR101, sentido Norte, o veículo de propriedade da LLP transportes foi atingido pelo veículo da Pananlog, que saía da garagem, ou se; (ii) o veículo da Pananlog, após da garagem e ingressar na referida pista lateral, foi atingido pelo veículo da LLP [...]”

Nesta senda, o acórdão concluiu de forma fundamentada pela impossibilidade de se aferir a responsabilidade pelo evento, razão pela qual manteve a sentença de improcedência para ambas as partes, que não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Assim, não tendo sido provada a culpa exclusiva da parte embargada, cabível a condenação da embargante em honorários sucumbenciais, uma vez que teve sua pretensão inicial julgada improcedente.

Ademais, “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada
” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Nesse contexto, o que a embargante aponta como omissão e contradição é, em verdade, a prevalência do livre convencimento motivado do órgão julgador, que, ao se deparar com diferentes e conflitantes elementos probatórios, concluiu pela ausência de substrato suficiente para a condenação.

Como se vê, portanto, veicula a embargante
mero inconformismo
ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o
mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Aliás, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por L. L. P. TRANSPORTES LTDA. e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)